Tribunal: STF
Processo: HC 208626
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Abel Salomao Rodrigues Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Sustenta o impetrante a presença de constrangimento ilegal, em razão da demora do julgamento do RHC n. 155.246/MG, de relatoria do Ministro Sebastião Reis, no STJ.



    Afirma, ainda, que o feito encontra-se parado há mais de 20 dias e o paciente está preso preventivamente há 166 dias, sem julgamento do recurso em habeas corpus pelo STJ.



    Requer a concessão da ordem para reconhecer o excesso de prazo e determinar a inclusão do RHC n° 155246/MG, para julgamento, no STJ.



    É a síntese do necessário, decido.



    Não é recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento.



    Esse, também, foi o entendimento da Primeira Turma quando do julgamento do HC nº 100.299/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. Naquela oportunidade, consignou o Relator, mutatis mutandis, que



     



    “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo (...) poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados” (DJe de 5/3/10).



     



    No mesmo sentido destaco: HC nº 105.532/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/11; HC nº 107.023/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/3/11; HC nº 107.304/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/8/11; e HC nº 109.616/MG, decisão monocrática, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/9/11.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente